Tribunal: TJMMG
Processo: 1000017-28.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000017-28.2019.9.13.0003 Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 08/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ALTERAÇÃO NA DATA DE OITIVA DE TESTEMUNHA - DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 120 DO MAPPA - INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PREJUÍZO - RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR - PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATO RELEVANTE PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E EVENTUAL FALHA EM SUA CONDUÇÃO NÃO OBSTA EVENTUAL PROCEDIMENTO DISCIPLINAR POSTERIORMENTE INSTAURADO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Luiz Alberto da Silva Lopes e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que deixou de acolher as pretensões do autor de anular a punição disciplinar decorrente da Sindicância de Portaria n. 109.466/2016 - 28º BPM, que o puniu por ter violado o disposto no art. 14, inciso III, e no art. 15, inciso III, do CEDM. De acordo com o narrado na petição inicial, o apelante foi punido disciplinarmente porque: “[...] na data de 06/02/2016, pegou atestado médico, durante a madrugada, foi visto fazendo uso de bebida alcoólica durante a festa de carnaval na cidade de Bonfinópolis de Minas.”.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O apelante propôs ação ordinária alegando que a punição deve ser anulada, pois entende que teria ocorrido a preclusão temporal pelo fato de a administração militar ter deixado de “exercitar seu poder processual no prazo para tanto estipulado em lei (10 dias úteis)”. Disse também o apelante que teriam sido violados os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois documentos teriam sido juntados nos autos do relatório de investigação preliminar, após seu encerramento, e a audição da segunda testemunha teria ocorrido em data e horário diverso do constante da notificação para tal ato. Com tais razões, o ora apelante requereu a declaração de nulidade do ato, por violação ao devido processo legal e, em pedido alternativo, a anulação do processo administrativo, desde a instrução processual, bem como a apreciação da ocorrência da prescrição. Requereu, ainda, os benefícios da justiça gratuita, estabelecendo como valor da causa a quantia de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). O pedido de justiça gratuita foi deferido, conforme decisão constante no ID 164752. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação pugnando pelo desacolhimento das pretensões do autor, bem como pela sua condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. (ID 164762). O réu afirmou, em sua defesa, a impossibilidade de apreciação, pelo Poder Judiciário, do mérito da decisão administrativa e a observância, no procedimento, aos postulados do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; a não comprovação de qualquer vício no procedimento disciplinar; e a determinação da punição do autor realizada pela autoridade competente, tendo sido observadas todas as formalidades legais. O autor impugnou a contestação no ID 164758, requerendo que sejam acolhidas as suas pretensões. O juiz de primeiro grau de jurisdição determinou às partes a especificação de eventuais provas que pretendiam produzir, tendo as partes requerido o julgamento da ação no estado em que se encontrava.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O juiz de primeiro grau de jurisdição proferiu a sentença constante no ID 164769, julgando improcedentes as pretensões do autor. Disse o magistrado que o Relatório de Investigação Preliminar (RIP) não constitui inquérito policial ou processo administrativo e que, portanto, não houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório pelo fato de ter sido juntado aos autos do relatório preliminar um documento após a sua conclusão. Destacou o magistrado que não houve indicação de prejuízo pelo fato de uma testemunha ter sido ouvida em horário diverso do informado na notificação e por desrespeito ao prazo previsto no art. 120 do MAPPA. Por fim, disse o juiz de primeiro grau de jurisdição que o autor, quando de seu interrogatório, confessou que obteve atestado médico, contudo estava ingerindo cerveja na festa de carnaval da cidade de Bonfinópolis. Com tais razões, o juiz sentenciante rejeitou as pretensões do autor e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor estabelecido para a causa, suspendendo, contudo, a cobrança, por ter-lhe sido concedida a justiça gratuita. O autor recorreu da sentença (ID 164764), requerendo a reforma da decisão recorrida. O Estado de Minas Gerais, mesmo após corretamente intimado, deixou de apresentar as suas contrarrazões ao apelo, conforme certidão constante no ID 164745. É o relatório. VOTOS JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Juízes, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, com a manutenção da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que deixou de acolher as pretensões do ora apelante. Aduz o recorrente que a sua punição teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa, por não ser notificado da nova data e horário da oitiva da segunda testemunha.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Todavia, o autor, ao ajuizar a presente ação, apenas alegou que teria sido “preterido o direito à defesa e ao contraditório”, além de afirmar que a ausência de notificação da alteração da data de oitiva da testemunha teria causado “prejuízo ao contraditório, acarretando por consequência dificuldade no exercício da autodefesa”. Porém, o ora apelante não apontou qualquer prejuízo concreto decorrente da alteração da data e horário de oitiva da segunda testemunha sem a correta notificação. Ao apresentar sua defesa final no procedimento administrativo, o apelante quedou-se inerte em manifestar-se acerca da oitiva da segunda testemunha em dia e horário diverso do constante na notificação, o que, a meu ver, indica a ausência de prejuízo e impede a declaração de nulidade pretendida. Também não vislumbro a possibilidade de anulação do procedimento disciplinar pelo descumprimento do prazo previsto no art. 120 do MAPPA, que determina o prazo de 10 dias úteis, para que a autoridade competente solucione o RIP e adote as providências subsequentes. Embora o prazo sugerido apenas na regulamentação da Lei n. 14.310/2002 tenha sido extrapolado, não há sanção para tal infração e não houve a indicação de qualquer prejuízo decorrente do descumprimento do referido prazo, que sequer é previsto em Lei. Ressalta-se que, de acordo com o art. 69 da Lei n. 14.310/2002, a nulidade do processo ou de qualquer de seus atos depende da verificação do prejuízo concreto para o acusado. No caso em exame, não houve indicação de qualquer prejuízo. Diversamente do alegado pelo apelante, não constitui fraude a juntada aos autos de uma investigação preliminar de elementos de provas colhidos após elaboração do relatório final deste procedimento. Como bem assentado pelo magistrado de primeiro grau no ID 164769, “não há que se cogitar em prática de fraude processual, mesmo porque, o processo administrativo sequer tinha iniciado.”. O relatório de investigação preliminar constitui mero procedimento de apuração da existência de fato relevante para a administração pública, e eventual falha em sua condução não obsta eventual procedimento disciplinarTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 posteriormente instaurado. É nele que se oportunizou o exercício da defesa e do contraditório. Portanto, inexistem nulidades a serem declaradas no procedimento administrativo disciplinar que puniu o apelante. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição que deixou de acolher as pretensões do apelante de declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar. JUIZ JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de maio de 2020. Juiz Fernando Galvão da Rocha Relato